Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. VEÍCULO. TABELA FIPE. DÍVIDA. EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO EM PROVEITO DA FAMÍLIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de partilha de bens.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussões consistem em examinar a possibilidade: (i) de ser excluído o valor da Tabela Fipe na época da alienação da motocicleta e (ii) de inclusão na partilha da dívida contraída com a instituição bancária Ipanema.
III – Razões de decidir
4. Constatado que o documento de compra e venda da motocicleta objeto do litígio foi juntado extemporâneo e o apelante-autor não alegou nem comprovou o motivo que o impediu de juntá-lo anteriormente, nos termos do arts. 434 e 435 do CPC, motivo pelo qual é mantida a sentença que determinou a partilha da motocicleta no valor de R$ 8.960,00, conforme a tabela Fipe na data de alienação do bem (25/1/2023).
5. Em regra, as dívidas contraídas por um dos cônjuges na constância do matrimônio integram a partilha, art. 1.644 do CC, presumindo-se sua realização em prol da entidade familiar, art. 1.643 do CC. Na demanda, não há demonstração de que a dívida em nome de terceiro tenha sido adquirida pelas partes, em benefício da família, ônus do qual se desincumbiu o apelante-autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.